Tribunal: TJBA
Processo: 0502028-31.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502028-31.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CANUTO GEORREFERENCIAMENTO PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
CANCELAMENTO DO

PLANO DE SAÚDE.
INADIMPLÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA
.
REQUERIDO QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II DO CPC).

VALOR FIXADO EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA, APELAÇÃO DESPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0502028-31.2018.8.05.0229
da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como APELANTE, BRADESCO SAÚDE S/A, e, APELADO, CANUTO GEORREFERENCIAMENTO PROJETOS E TOPOGRÁFICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.